Tribunal: TJDFT
Processo: 0716792-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. FILHOS MENORES SOB OS CUIDADOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária formulado por sentenciada condenada a 10 anos, 5 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, com fundamento no artigo 117, da Lei de Execução Penal, e na jurisprudência que admite o benefício em situações excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenada em regime fechado que possui filhos menores de idade, mesmo sem comprovação da imprescindibilidade de sua presença no ambiente familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O artigo 117, da Lei de Execução Penal, autoriza a prisão domiciliar apenas para condenados em regime aberto, mas a jurisprudência do STJ e desta Corte admite a concessão excepcional a apenados em regimes mais gravosos, desde que demonstrada situação humanitária excepcional.
4 - Para a concessão da prisão domiciliar em regime fechado, exige-se a demonstração de que o apenado é imprescindível aos cuidados do filho menor ou deficiente, o que não se verifica no caso concreto.
5 - Conforme relatório psicossocial constante dos autos, os filhos da sentenciada estão sob os cuidados da tia e da prima, em ambiente estável, com acesso à rede pública de ensino e recebendo os cuidados necessários, não se evidenciando situação de vulnerabilidade ou desamparo.
6 - A ausência de prova da imprescindibilidade da presença da apenada no lar impede a concessão da prisão domiciliar humanitária, não se verificando excepcionalidade a justificar o afastamento do cumprimento da pena no regime fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão da prisão domiciliar humanitária a condenados em regime fechado exige, além da existência de filhos menores ou deficientes, a demonstração de situação excepcional que comprove a imprescindibilidade da presença do apenado no ambiente familiar.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 764.603/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.11.2022; TJDFT, Acórdãos nos 1655094, rel. Des. Simone Lucindo, j. 26.01.2023; 1644617, rel. Des. Silvânio Barbosa, j. 24.11.2022; 1620830, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 22.09.2022.